Tribunal: STF
Processo: MI 4182
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Os impetrantes apontaram lacuna legislativa, imputada aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a tornar inviável o exercício do direito previsto no artigo 7º, inciso XXI, da Constituição Federal. Indicaram como litisconsorte passiva a Companhia Vale do Rio Doce – Vale S.A., da qual foram empregados. 
    Vossa Excelência, em 14 de outubro de 2011, declarou prejudicado o pedido formulado na inicial, ante a edição da Lei nº 12.506, de 11 de outubro de 2011. 
    Sobreveio agravo interno. A União apresentou contraminuta. Vossa Excelência, em 3 de outubro de 2019, tendo em vista o decidido pelo Pleno no mandado de injunção nº 943, relator o ministro Gilmar Mendes, reconsiderou o ato agravado e julgou procedente a pretensão para, de forma mandamental, assentar o direito ao aviso prévio proporcional – artigo 7º, inciso XXI, da Lei Maior –, observados os parâmetros da Lei nº 12.506/2011.
    Vale S.A. interpôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à arguição de ilegitimidade passiva e à ausência de interesse processual dos impetrantes. Frisou rescindidos os contratos de trabalho antes da formalização do mandado de injunção e pagas as verbas rescisórias nos termos da legislação vigente à época. Requer o provimento dos declaratórios para ver supridas as apontadas omissões.
    A parte embargada, intimada, não apresentou contrarrazões. 
    2. As questões suscitadas nos declaratórios foram objeto de deliberação do Tribunal no julgamento do mandado de injunção nº 943, paradigma a versar caso idêntico, o qual fundamentou a decisão recorrida.
    Na ocasião, o Pleno manteve a empresa na condição de interessada, a suportar os efeitos financeiros oriundos de possível reconhecimento do direito dos impetrantes. A par disso, assentou aplicável a Lei nº 12.506/2011 aos mandados de injunção impetrados antes da edição e ainda em curso, autorizada a atuação dos Ministros em âmbito individual.
    Não há omissão no ato questionado. A recorrente pretende, sob o argumento da existência de vício, modificar o pronunciamento.
    3. Desprovejo os embargos de declaração.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator